Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-85.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002157-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA VIANNA SCAPINI - CPF: 014.464.727-36 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO – REJEITADA - FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM VIDA PELO SERVIDOR – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – FÉRIAS PROPROCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

2. A autora esteve em licença para tratamento de saúde a partir de 26.06.2017, sendo renovada sucessivamente até 15/04/2019, totalizando 1 ano e 9 meses de afastamento ininterrupto, não ultrapassando, portanto, o limite de 02 (dois) anos para fins de cômputo de efetivo exercício, nos termos do que dispõe a Lei Complementar 04/90.

3.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
ROSANA VIANNA SCAPINI
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido
ao pagamento em pecúnia de 5 (cinco) meses de licença prêmio concernentes aos quinquênios de 2006/2011 (2 meses), 2011/2016 (3 meses), bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (proporcional), devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante Estado de Mato Grosso que no espelho do sistema SEPLAG constam como usufruídas as férias relativas ao período de 1996 a 1997; 1997 a 1998; 1998 a 1999, 2001 a 2002, 2002 a 2003, 2003 a 2004, não constando registro de saldo devedor por parte do Estado.

Afirma, ainda, que, como a licença para trato de saúde será considerada até o limite de 02 (dois) anos para fins de cômputo de efetivo exercício, tendo a requerente ficado dois anos em meio em licença médica de forma ininterrupta, não caberia pagamento de 1/3 constitucional para as férias proporcionais da servidora aposentada no período de 2019/2020.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões apresentadas no id. 173580346, combatendo os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial diante da ausência de interesse público – id. 178660193.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ROSANA VIANNA SCAPINI julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento em pecúnia de 5 (cinco) meses de licença prêmio concernentes aos quinquênios de 2006/2011 (2 meses), 2011/2016 (3 meses), bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (proporcional), devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso tendo como objeto a condenação do ente público requerido ao pagamento de licença prêmio, férias (integrais e proporcionais) não usufruídas enquanto servidora da ativa do estado.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...) In casu, extrai-se dos atestados de lavra da INDEA-MT constantes no Id. 47615566 que, a parte autora não usufruiu, não converteu em espécie e nem contou em dobro para fins de aposentadoria, férias relativas aos períodos de 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (proporcional),

igualmente com relação à 5 (cinco) meses de licença prêmio concernentes aos quinquênios de 2006/2011 (2 meses), 2011/2016 (3 meses).

Destarte, resta clarividente o direito do autor à conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios por este não usufruídas, razão pela qual, não resta outro caminho a trilhar, se não a procedência da pretensão inicial.

Por fim, ressalta-se que o valor da condenação “deve ser apurado com base na remuneração da servidora à época do ato de aposentação” (STJ - Rcl 2289 / RS RECLAMAÇÃO 2006/0198211-4).

Dispositivo.

Ex positis, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia de 5 (cinco) meses de licença prêmio concernentes aos quinquênios de 2006/2011 (2 meses), 2011/2016 (3 meses), bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (proporcional), devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença. (...)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação interposto não merece provimento.

Com efeito, observa-se que foram colacionados aos autos, em id. 173580306, a “Vida Funcional” da autora, onde constam informações detalhadas da análise de sua Ficha Funcional, como mencionado no seu cabeçalho, enquanto servidora ativa do órgão estadual INDEA/MT.

Friso que as informações constantes da referida ficha funcional são atestadas pela Coordenadora de Gestão de Pessoas do INDEA/MT e pela Gerente de Provimento e Manutenção do INDEA/MT.

Destarte, a própria Administração declarou a existência de pendências em nome da servidora ROSANA VIANNA SCAPINI, consubstanciada na ausência de registro gozo ou averbação para efeito de contagem de tempo de serviço, do período de 5 (cinco) meses de licença prêmio concernentes aos quinquênios de 2006/2011 (2 meses), 2011/2016 (3 meses), bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (proporcional).

Ainda, como se vê do citado documento, a servidora/autora esteve em licença para tratamento de saúde a partir de 26.06.2017, sendo renovada sucessivamente até 15.04.2019, totalizando 1 ano e 9 meses de afastamento ininterrupto, não ultrapassando, portanto, o limite de 02 (dois) anos para fins de cômputo de efetivo exercício, nos termos do que dispõe a Lei Complementar 04/90.

Segundo disposição contida no art. 39, §3º, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas à autora, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que a servidora aposentada não utilizou as licenças-prêmio descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tampouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

Nesse ponto, destaco que os documentos trazidos pelo Estado se tratam de tabelas apócrifas, não servindo, portanto, de provas hábeis a desconstituir o direito da autora, devidamente demonstrado a partir da “Vida Funcional” trazida com a inicial.

É certo que as licenças-prêmio devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, no entanto, se o mesmo não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto estar falecido.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licençaprêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIDA PARCIALMENTE - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS FILHOS COMO PENSIONISTAS – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA ESPOSA COMO PENSIONISTA - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabe, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e, apenas na falta destes, aos sucessores legais.

2. Uma vez que somente a esposa do servidor falecido comprovou a sua habilitação como pensionista, deve ser acolhida em parte a preliminar de ilegitimidade ativa, com a exclusão dos demais autores da demanda.

3. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

(N.U 0043522-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório . De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. Recurso não provido. Sentença retificada em parte” (TJMT Apelação/Remesse Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, lhe nego
provimento
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024